Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Na hipótese, o Juízo singular afastou o reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição relativo ao crédito de natureza não-tributária suscitado contra o ora agravante, por meio da impugnação conhecida como “exceção de pré-executividade”.
2. Evidenciada inovação recursal nos requerimentos formulados no agravo de instrumento fica inviabilizado o conhecimento do recurso a respeito ao tópico em questão.
3. A impugnação ordinariamente conhecida como “exceção de pré-executividade”, em análise técnica, não pode ser considerada uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.2. A denominada “exceção de pré-executividade” é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inapropriado para o direito.
4. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
5. Os créditos atribuído à Administração Pública, de natureza não-tributária, decorrentes das relações jurídicas estabelecidas no âmbito do regime jurídico administrativo, não são automaticamente extintos pelo decurso do prazo prescricional.
6. Como o instrumento processual utilizado pelo devedor não pode ser considerado uma exceção propriamente dita, não seria sequer possível, na hipótese, o reconhecimento, pelo Juízo singular, da prescrição do crédito constituído em favor do recorrido.
7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.